Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-11.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015963-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Veículos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO GADELHA NOGUEIRA - CPF: 189.858.404-44 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO DE SOUZA LEAO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 092.075.404-01 (RECORRENTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0006-93 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015963-11.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Recorrido: MAURO GADELHA NOGUEIRA.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO
– VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA - AUSÊNCIA DE CONSERTO NO PRAZO LEGAL -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência do juízo rejeitada, uma vez que não há necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

3.

É dever das revendedoras de carros usados,
verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade.

4.

Quando o consumidor adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo,
mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa
.

5.

Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, tais como, o vício apresentado no veículo do recorrido que acarretou diversos transtornos e a conduta ilícita decorrente da ausência de solução do defeito, dando ensejo à indenização por danos morais.

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição simples dos valores dispendidos pelo autor.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de do valor de
R$ 5
.000,00
(cinco mil reais)

a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e, ainda, ao pagamento do valor de
R$ 13.719,58
(treze mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigido a partir do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, por necessidade de perícia técnica. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, não vislumbro necessidade de perícia técnica a ser realizada no veículo, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que o reclamante postula a restituição de valores gastos com o conserto do veículo, a regularização do documento de transferência do referido veículo, ofertado pela requerida na negociação, bem como, indenização por danos morais suportados.

Para maiores esclarecimentos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...) A parte requerente alega que, no dia 23/03/2022, comprou um veículo seminovo financiado junto ao banco Bradesco, marca Renault/Sandero Exp 1.0, ano 2017/2018, PLACA PCZ – 7910, cor vermelha, combustível flex álcool/gasolina, na concessionaria Saga.

Pontuou que, no dia 30/03/2022, o veículo foi entregue, já apresentando graves problemas, sendo o primeiro defeito em pane elétrica no painel, faróis apagando sozinho, lâmpadas traseiras acendendo incorretamente e defeito na direção hidráulica.

Segue narrando que, na data de 30/03/202, o ocorrido foi comunicado à concessionária. Mesmo tendo deixado o veículo o dia todo para sanar as falhas, quando buscou o referido veículo, este apresentava os mesmos problemas, frise-se, sem a entrega de notas fiscais dos consertos supostamente realizados pela parte Ré
. Seguiu aduzindo que,
no dia 08/04/2022, o veículo voltou à concessionária à pedido da mesma, sendo solicitado pela Ré o prazo de 10 (dez) dias,
alegando que necessitaria desse prazo para chegar as peças novas a ser substituídas, sendo que nesta última situação, o veículo somente foi devolvido após 19 (dezenove) dias. Por fim, após buscar o veículo junto a parte Ré, os problemas perduraram, razão pela qual motivou o ajuizamento da presente ação.

Por sua vez, a parte requerida, embora reconheça os fatos narrados junto a peça exordial pela parte autora, aduziu que não há provas de que os problemas perduraram, razão pela qual entende que não há nenhuma responsabilização civil a lhe ser imputada, pugnando, ao final, pela improcedência total da presente ação.

(...)

Ademais, nada obstante se trate de veículo usado, nota-se que o veículo não é demasiadamente antigo (2017/2018), não sendo razoável pressupor que poderia apresentar defeito poucos dias após adquirido.

(...)

Deste feito, observa-se que o carro adquirido pela parte requerente junto à parte requerida, apresentou problemas mecânicos, os quais impossibilitaram a utilização do bem pelo consumidor.

Outrossim, conforme documentos estampados junto a exordial, reforçam o fato de que os defeitos apresentados no veículo adquirido pela parte autora tratam-se de vícios ocultos.

Ademais, restou comprovado que a parte autora informou à ré dos problemas constatados, bem como solicitou a tomada de medidas cabíveis, porém, a reclamada se quedou inerte.

Assim sendo, havendo a constatação de vícios ocultos no produto, bem como a solicitação das medidas cabíveis para o reparo do bem adquirido, e não havendo qualquer solução do problema por parte do fornecedor, devem as requeridas responder pelo vício do produto (art. 18, CDC) e danos sofridos pela parte requerente.

DOS DANOS MATERIAIS

A parte autora requer a reparação por danos materiais nos valores de R$ 16.111,81 (dezesseis mil cento e onze reais e oitenta e um centavos), referentes aos serviços para conserto do veículo, e ainda do valor de R$ 1.867,37 (hum mil oitocentos e sessenta e sete reis e trinta e sete centavos), em relação aos gastos referentes a regularização e transferência da documentação do veículo.

Pois bem, denoto que a parte requerente somente comprovou os defeitos através de orçamentos do valor de R$ 8.978,02 (oito mil, novecentos e setenta e oito reais e dois centavos) – ID. 143584214, e o valor despendido de R$ 2.124,19 (dois mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos), e de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) – ID. 143584216.

Quanto a regularização do documento que deveria ter sido feita pela parte Ré, vislumbro que a parte autora comprovou que pagou às suas expensas, o valor de R$ 1.867,37 (hum mil oitocentos e sessenta e sete reis e trinta e sete centavos) – ID. 143584212, razão pela qual defiro parcialmente o pleito de danos materiais, no valor de R$ 13.719,58 (treze mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), posto que não comprova a alegada despesa do valor remanescente pleiteado, devendo a parte Ré proceder a devolução do valor na forma simples, à título de reparação.

- DOS DANOS MORAIS

Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III). Desse modo, considerando a inércia da parte ré na solução administrativa do impasse, privando a parte autora de utilização do bem cuja dependência é inegável nos dias atuais, verifica-se a ocorrência de dano moral passível de indenização.

De um mesmo viés, denoto que a partir do momento em que o veículo apresenta o primeiro defeito, e, é “consertado”, logo em seguida apresenta defeito pela segunda vez, depois pela terceira vez, entende-se que já foi ultrapassado o limite do bom senso.

É nítido o desgaste ocasionado pela parte requerente em tentar sanar os vícios apresentados no veículo seminovo adquirido. (...).

Pois bem, da análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reparos.

Conforme exarado na sentença, o recorrido adquiriu o veículo citado junto à requerida em 23/03/2022, porém, logo após a aquisição, o veículo apresentou vários defeitos a exemplo de
pane elétrica no painel, faróis apagando sozinho
,
lâmpadas traseiras acendendo incorretamente e defeito na direção hidráulica
, sendo levado à concessionária diversas vezes para realizar os reparos devidos, no entanto, todas às vezes o veículo foi devolvido ao reclamante sem os reparos.

Do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se, que o reclamante ficou impossibilitando de locomover-se livremente com o veículo varias vezes,
em virtude dos defeitos apontados e não solucionados, gerando diversos transtornos e gastos.

Oportuno, destacar que as revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade.

Portanto, se o vendedor não advertir o consumidor acerca dos possíveis defeitos pretéritos do produto viola o dever de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo.

Assim, a desídia da recorrente quando deixou de proceder aos reparos no veículo de forma eficaz e célere, configura falha na prestação do serviço, o que impõe o dever de indenizar, diante da responsabilidade objetiva aplicada ao caso concreto. Porquanto, se trata de relação consumerista, devendo incidir o art. 14 do CDC.

Nesse sentindo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C DEVOLUÇÃO DO BEM, RESSARCIMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO, DANO MATERIAL E MORAL –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI -NOVO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA –
IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que rescindiu o Contrato de Compra e Venda, com base no reconhecimento de vício oculto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois os defeitos detectados no veículo o tornaram impróprio para uso, sendo apenas revelados com sua utilização, tanto que a revendedora não se negou a providenciar o conserto.
Compete à demandada o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, nos termos do art. 373, II do CPC. O contrato cujo objeto apresente vício redibitório pode ser desfeito, mediante devolução da coisa ao vendedor e recebimento do preço pago pelo adquirente.
O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.
(TJ-MT 10082542420178110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - PRESENÇA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR
- RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VEÍCULO FINANCIADO - RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO - LUCROS CESSANTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
- Por se tratar de relação de consumo, responde objetivamente o vendedor por vício oculto apresentado no produto adquirido - Há dano moral, a reclamar ressarcimento, no caso de consumidor que, tendo adquirido um veículo usado, com vício oculto, se vê obstado de seu uso, situação esta que ultrapassa a esfera do mero dissabor
- Verificada a ocorrência de vício oculto no bem objeto do contrato de compra e venda, viável se faz a pretensão de anulação da avença – (...) -
Verificada a ocorrência da conduta culposa da concessionária de veículos, decorrente da negligência na intermediação de negócio jurídico cujo objeto é defeituoso, deve esta arcar com a restituição dos valores que recebeu em virtude do financiamento
- Por ser o lucro cessante espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do evento, depende de prova concreta e segura, sendo este ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. (TJ-MG - AC: 10000180904880001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 11/02/2019).

Quanto ao dano moral, decorre da privação do uso de bem durável e essencial, sem qualquer solução pelo recorrente, apesar das inúmeras tentativas da parte recorrida no sentido de solucionar a questão.

Entretanto, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, é importante ressaltar que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no veículo apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tendo e vista que o veículo não foi consertado no prazo legal estabelecido, portanto, impõe-se a restituição simples do valor remanescente despendido pelo reclamante, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024